Tribunal: STF
Processo: HC 223589
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 30/11/2022, e houve a posterior conversão da prisão em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 1º, da Lei nº 11.343/06).



    O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, porque o paciente seria réu primário, teria confessado a prática delituosa e possuiria registro em carteira de trabalho.



    Aduz, ainda, que, em caso de condenação, o regime de cumprimento de sua pena seria mais benéfico do que a atual segregação cautelar, pois, segundo sustenta, cuida-se de mera mula do tráfico.



     Requer, ao final, 



    “requer que seja EXPEDIDO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, EM FAVOR DO PACIENTE DAVID MIGUEL DA SILVA, como medida de inteira justiça.



    E para apreciação da liminar a defesa vem perante este SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA juntar neste presente Habeas do Corpus do Paciente já citado, a decisão da audiência de custódia, a decisão posterior de revogação de prisão que novamente foi indeferida alegando que não havia ofensa a ORDEM PÚBLICA, auto de prisão em flagrante, relatório da Autoridade Policial, DENÚNCIA, os antecedentes criminais, a decisão do Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que indeferiu a concessão da liminar e a decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Além dos comprovantes de residência do Paciente e os documentos que comprovam que o Réu possui filhos menores que ainda dependem do seu sustento. Por derradeiro, após apurada a análise de todo o exposto e a oitiva da Ilustre Procuradora da República, aguarda o impetrante a decisão favorável dos EMÉRITOS JULGADORES, concedendo-se em definitivo writ, tudo como medida de JUSTIÇA.”



    Examinados os autos. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente